Tribunal: STF
Processo: RE 1214138
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LOCAL – IMPROPRIEDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Colho da sentença expressamente mantida pelo ato recorrido os seguintes fundamentos:
    Com o advento da Lei Municipal 10.362/2011 de 29/12/2011 tornou-se exigível a contribuição previdenciária cota segurado e cota patronal quando afastado ou licenciado o servidor de seu cargo efetivo sem remuneração, Veja o disposto nos artigos 7º, 22, e §2º do art. 72 da Lei Municipal 10.362/2011:
    Art. 22 - O segurado afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo efetivo sem recebimento de remuneração ou subsídio deverá, às suas expensas, recolher diretamente ao RPPS a contribuição previdenciária, parte patronal e do segurado, para que seja computado o respectivo tempo de contribuição. (NEGRITOS NOSSOS) Art. 72 - Constituirá fato gerador das contribuições previdenciárias para o RPPS a percepção efetiva ou a aquisição, pelo segurado, da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões. (NEGRITOS NOSSOS) § 2º - No caso de inexistência ou suspensão de remuneração, quando afastado ou licenciado de seu cargo efetivo, caberá ao segurado a obrigação pelo recolhimento diretamente ao RPPS das contribuições previdenciárias relativas à parte do segurado e a patronal, considerada a base de cálculo prevista no art. 73 desta lei. (NEGRITOS NOSSOS) 
    […]
    No caso dos autos, a autora pleiteia o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da aludida lei municipal por violar de forma direta o artigo 40, da CF, de 1988, acima transcrito, possibilitando-lhe por consequência a contribuição previdenciária somente da cota de segurada para o cômputo do tempo de contribuição para fins previdenciários. Com razão está a autora, pois os artigos 22, caput, e 72, parágrafo 2º, da Lei Municipal 10.362/2011 encontram-se eivados de inconstitucionalidade, haja vista que exigir da segurada as duas contribuições previdenciárias durante o período que se encontrou afastada sem remuneração viola de forma clara o princípio da solidariedade, alicerce do sistema previdenciário brasileiro. 
    No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 40 da Constituição Federal. Sublinha devida a incidência da contribuição previdenciária durante o período em que o servidor público gozou de licença sem vencimentos.
    2. Da leitura do pronunciamento impugnado depreende-se, a mais não poder, ter o Colegiado de origem julgado a partir de interpretação conferida à Lei municipal nº 10.362/2011. Ora, a controvérsia sobre o alcance de norma local não viabiliza acesso ao Tribunal, conforme sedimentado no verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    2. Nego seguimento ao extraordinário. 
    3. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator